Tribunal: CARF
Processo: 10640.904347/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Nas aquisições de insumos de origem animal ou vegetal realizadas pela agroindústria junto a pessoas jurídicas que exercem, cumulativamente, as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel, é obrigatória a suspensão da exigência das contribuições não cumulativas, independentemente do cumprimento da obrigação acessória de se fazer constar essa condição das notas fiscais respectivas.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE INSUMO NÃO TRIBUTADO OU SUJEITO A SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de insumo não tributado ou sujeito a suspensão, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do produto, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da empresa, movimentação essa ocorrida no contexto de operações de venda, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
CRÉDITO. FRETES NÃO ASSOCIADOS A OPERAÇÕES DE VENDA E NEM À AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NOTAS FISCAIS CANCELADAS. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não prevê a possibilidade de se descontarem créditos relativos a fretes não associados a operações de venda, a operações de aquisição de insumos e nem a notas fiscais canceladas.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.904347/2016-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.024 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO DA
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Nas aquisições de insumos de origem animal ou vegetal realizadas pela
agroindústria junto a pessoas jurídicas que exercem, cumulativamente, as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel, é obrigatória a
suspensão da exigência das contribuições não cumulativas, independentemente
do cumprimento da obrigação acessória de se fazer constar essa condição das
notas fiscais respectivas.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE INSUMO NÃO
TRIBUTADO OU SUJEITO A SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de insumo não
tributado ou sujeito a suspensão, mas desde que tais fretes tenham sido
tributados pela contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País
que não seja a fornecedora do produto, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. OPERAÇÃO DE VENDA.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de
mercadorias entre estabelecimentos da empresa, movimentação essa ocorrida
no contexto de operações de venda, observados os demais requisitos da lei,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.904347/2016-17
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.024 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904347/2016-17

dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por
pessoa jurídica domiciliada no País.
CRÉDITO. FRETES NÃO ASSOCIADOS A OPERAÇÕES DE VENDA E
NEM À AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NOTAS FISCAIS CANCELADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não prevê a possibilidade de se descontarem créditos relativos a
fretes não associados a operações de venda, a operações de aquisição de
insumos e nem a notas fiscais canceladas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter, observados os demais requisitos da lei, as
glosas de crédito relativas a (i) dispêndios com fretes nas aquisições de produtos não tributados
ou sujeitos à suspensão, serviços de frete esses que tenham sido tributados pela contribuição e
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do produto
transportado, e (ii) dispêndios com fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa, movimentação essa inserida no contexto de operação de venda,
cujo ônus tenha sido suportado pelo Recorrente. Vencido o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes, que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausentes,
justificadamente, os conselheiros Carlos Delson Santiago e Marcelo Costa Marques d'Oliveira
(suplentes convocados).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório
da repartição de origem em que se deferira apenas em parte o ressarcimento de créditos da
Cofins não cumulativa – mercado interno – e se homologara a compensação até o limite do
crédito reconhecido.
De acordo com o Relatório Fiscal, a sociedade tem por objeto social a preparação
do leite, a industrialização e comercialização de produtos de laticínios (produtos classificados no
capítulo 04 da TIPI), tendo formulado o Pedido de Ressarcimento com base no art. 17 da Lei no
11.033/2004, de cuja análise glosaram-se os créditos relativos aos seguintes itens:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.024 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904347/2016-17

a) aquisições de leite in natura em que não houve o destaque da contribuição nas
notas fiscais de venda, cujos valores haviam sido apropriados pelo contribuinte como produtos
não tributados (CST 51);
b) dispêndios com “fretes sobre soro de leite” incorridos no mês de janeiro/2013,
apropriados pela empresa como custos diretos de produtos não tributados (CST 51);
c) dispêndios com “fretes sobre soro de leite” incorridos nos demais meses de
2013, apropriados pela empresa como custos diretos de produtos tributados (CST 50), por se
referir a transporte de produto adquirido com suspensão, tendo-se em conta que o frete
acompanha a mercadoria;
d) dispêndios com óleo diesel utilizado em gerador de energia elétrica, uma vez
que o inciso III das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 restringe o direito ao desconto de crédito
aos gastos com energia elétrica adquirida de terceiros;
e) despesas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa, por não se tratar de operação de venda;
f) despesas com fretes associados a notas fiscais canceladas.
A Fiscalização ressaltou que os créditos das aquisições de leite in natura glosados
haviam sido apropriados pelo contribuinte como custo direto de produtos não tributados,
incidindo tais glosas, portanto, sobre os valores ressarcíveis, sendo as demais glosas de crédito
apropriadas por rateio.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, com deferimento total do crédito, aduzindo o seguinte:
1) o conceito de insumo para fins de desconto de crédito das contribuições não
cumulativas, nos termos do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser interpretado
mediante a adoção do critério da essencialidade dos custos e despesas;
2) em relação às notas fiscais de compra de leite, a apropriação de crédito se deu
tanto de forma presumida quanto de forma ordinária, a depender da incidência ou não da
contribuição na etapa anterior, de forma que, não havendo, na nota fiscal, destaque da suspensão,
o crédito foi apropriado de forma integral;
3) não se ignora que, de acordo com o art. 2o, inciso II, c/c o art. 3o, inciso II, da
Instrução Normativa SRF no 660/2006, na venda de leite in natura, fica suspensa a incidência da
contribuição, mas desde que efetuada por pessoa jurídica que exerça, cumulativamente, as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel do produto, suspensão essa de caráter
obrigatório, ex vi do art. 4o, inciso II, da IN SRF 660/2006. Entretanto, tal regra deverá ser
interpretada em harmonia com aquela constante do art. 7o da mesma Instrução Normativa,
segundo a qual os produtos agropecuários que geram desconto de créditos são aqueles adquiridos
de pessoa jurídica domiciliada no país, de pessoa física ou recebidos de cooperado, com
suspensão da exigibilidade das contribuições;
4) indevida a glosa de créditos relativos aos gastos com óleo diesel empregado na
geração de energia, por se tratar de insumo consumido no processo produtivo;
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.024 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904347/2016-17

5) não obstante o fato de o crédito na aquisição do soro de leite ser presumido,
impossibilitar o aproveitamento como ordinário do crédito relativo aos fretes é violar o próprio
princípio da não cumulatividade, sendo imperioso considerar que esses fretes foram inclusive
tributados pela contribuição, sendo essenciais ao processo produtivo;
6) direito a crédito em relação às despesas com manutenção de máquinas e
equipamentos, em que não há aumento de vida útil do bem;
7) possibilidade de aproveitamento de créditos relativos a fretes na transferência
de mercadorias entre os estabelecimentos do contribuinte, conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e do CARF, uma vez que se trata de dispêndios intrinsicamente
vinculados à própria logística da empresa, pois a fábrica em Mutum produz principalmente
queijos tipo parmesão, prato e muçarela, produção essa transferida para a unidade de Ponte Nova
para fins de se efetivarem as vendas, conforme discriminação constante das notas de
transferência, o que evidencia que tal aproveitamento de crédito se refere a uma despesa
operacional.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
de notas fiscais de aquisição de leite e planilhas.
A DRJ julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo as glosas de créditos efetuadas pela Fiscalização, exceto em relação às aquisições de
óleo diesel utilizado na produção de energia, cujas glosas foram então revertidas.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma da decisão a quo, reafirmando os argumentos de defesa em
relação ao direito de crédito (i) na aquisição de leite in natura em que não há destaque na nota
fiscal acerca da suspensão da contribuição, (ii) em relação aos fretes tributados na aquisição de
leite in natura, ainda que se tratando de produto gerador de crédito presumido, (iii) quanto ao
frete nas transferências de produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica e (iv)
em relação a fretes que, segundo a Fiscalização, não haviam sido associados a notas fiscais de
venda ou por se tratar de notas fiscais canceladas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se deferiu apenas em parte o ressarcimento de créditos da Cofins não cumulativa –
mercado interno – e se homologou a compensação até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.024 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904347/2016-17

De início, deve-se registrar que, na segunda instância, o Recorrente não mais se
defende em relação ao alegado direito a crédito decorrente das despesas com manutenção de
máquinas e equipamentos, tratando-se, portanto, de matéria definitiva na esfera administrativa.
Nesta segunda instância, o Recorrente controverte acerca do direito de crédito em
relação a:
a) aquisição de leite in natura sem destaque na nota fiscal da suspensão da
contribuição;
b) fretes tributados na aquisição de leite in natura, ainda que se tratando de
produto gerador de crédito presumido;
c) fretes nas transferências de produtos acabados entre os estabelecimentos da
pessoa jurídica;
d) fretes que, segundo a Fiscalização, não haviam sido associados a notas fiscais
de venda ou por se tratar de notas fiscais canceladas.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do mérito.
I. Crédito. Aquisições de leite in natura. Suspensão das contribuições.
O Recorrente alega que, em relação às notas fiscais de compra de leite in natura, a
apropriação de crédito se deu tanto de forma presumida quanto de forma ordinária, a depender da
incidência ou não da contribuição na etapa anterior, de forma que, não havendo, na nota fiscal,
destaque da suspensão, o crédito foi apropriado de forma integral.
Aduz, ainda, que, de acordo com o art. 2o, inciso II, c/c o art. 3o, inciso II, da
Instrução Normativa SRF no 660/2006, na venda de leite in natura, fica suspensa a incidência da
contribuição, mas desde que efetuada por pessoa jurídica que exerça, cumulativamente, as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel do produto, suspensão essa de caráter
obrigatório, ex vi do art. 4o, inciso II, da IN SRF 660/2006. Entretanto, ainda segundo o
Recorrente, tal regra deve ser interpretada em harmonia com aquela constante do art. 7o da
mesma Instrução Normativa, segundo a qual os produtos agropecuários que geram desconto de
créditos são aqueles adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, de pessoa física ou
recebidos de cooperado, com suspensão da exigibilidade das contribuições.
Referida matéria encontra-se disciplinada na Lei no 10.925/2004, nos seguintes
termos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.024 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904347/2016-17

§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Com base nos dispositivos supra, é possível concluir que o crédito presumido é
apurado em relação a aquisições junto a (i) pessoas físicas, (ii) pessoas físicas cooperadas e (iii)
pessoas jurídicas em cujas vendas a incidência da contribuição encontra-se suspensa; logo, trata-
se de aquisições não tributadas, não havendo, portanto, pagamento da contribuição.
Nesse contexto, por força do contido no inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, segundo o qual a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição não dá direito a crédito, afasta-se a pretensão do Recorrente de se
creditar nas aquisições de leite in natura junto a cooperativas e pessoas jurídicas em cujas vendas
não houve pagamento da contribuição ou a incidência da contribuição encontrava-se suspensa.
Os dispositivos da Instrução Normativa SRF no 660/2006 referenciados pelo
Recorrente assim dispõem:
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda:
(...)
II - de leite in natura;
(...)
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda
a granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o;
(...)
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.024 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904347/2016-17

(...)
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o;
(...)
DOS INSUMOS QUE GERAM CRÉDITO PRESUMIDO
Art. 7o Geram direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art. 5o, os
produtos agropecuários:(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 977, de 14
de dezembro de 2009)
I - adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, com suspensão da exigibilidade
das contribuições na forma do art. 2o;(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 977, de 14 de dezembro de 2009)
II - adquiridos de pessoa física residente no País; ou
III - recebidos de cooperado, pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no País.
(g.n.)
Constata-se dos dispositivos supra que a instrução normativa reproduz parte do
teor da Lei no 10.925/2004, cuja regra pode assim ser sintetizada: o leite in natura adquirido de
pessoa jurídica que exerce, cumulativamente, as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel
é vendido, obrigatoriamente, com suspensão das contribuições PIS/Cofins,
independentemente de o vendedor ter cumprido ou não a obrigação acessória de registrar em
nota fiscal essa condição.
Nessa hipótese, o Recorrente poderia ter se apropriado do crédito presumido da
agroindústria, crédito esse, contudo, não passível de ressarcimento, pois, nos termos do art. 8o da
Lei no 10.925/2004, tal crédito somente pode ser utilizado para ser deduzido dos débitos da
contribuição apurados pela agroindústria.
A referência que o Recorrente faz ao art. 7o da Instrução Normativa SRF no
660/2006 não lhe socorre, pois, conforme o próprio título que o antecede, tal dispositivo versa
sobre o crédito presumido e não sobre o crédito básico.
Consultando-se as notas fiscais apresentadas na primeira instância, constata-se
que apenas uma delas se refere ao ano-calendário 2013, na qual inexiste destaque, conforme
alegado pelo Recorrente, da incidência das contribuições PIS/Cofins na operação, fato esse que
fragiliza sobremaneira a sua defesa. As demais notas fiscais, em que há o referido destaque, se
referem ao ano-calendário 2014, período esse diverso do presente.
Nesse sentido, tratando-se de aquisição de leite submetida à suspensão das
contribuições, não se reconhece o direito ao desconto de crédito básico nos moldes requeridos
pelo Recorrente.
II. Fretes sobre compra de leite in natura. Crédito presumido.
Contrapondo-se ao entendimento da Administração tributária de que os fretes
relativos a compras de leite in natura deviam ser apurados como créditos presumidos, sob o
argumento de que o acessório (frete) devia seguir o principal (leite in natura), o Recorrente
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.024 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904347/2016-17

argumenta, que o direito ao crédito pelo serviço de transporte prestado não se condiciona à
tributação do bem transportado, inexistindo qualquer exigência nesse sentido na legislação.
O Recorrente argumenta que a restrição ao crédito se refere, apenas, ao
bem/serviço não tributado ou sujeito à alíquota zero (art. 3o, § 2o, II, Leis n.o 10.637/2002 e n.o
10.833/2003), e não aos serviços tributados que possam ser a eles relacionados.
Quanto a este item, o presente voto acompanha o raciocínio do Recorrente,
alinhando-se ao que ficou decidido no acórdão 3403-001.938, de 19/03/2013, ementado da
seguinte forma:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...)
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS VINCULADOS A AQUISIÇÕES
DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a tributação (transporte, carga e
descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a tributação pela contribuição.
Esta turma ordinária também já decidiu, por unanimidade de votos, em
composição diversa da atual, nesses mesmos termos, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
(...)
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS SEM DIREITO A
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de produtos sem direito
a crédito, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço
tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
(...)
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in natura, mas
desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do leite in natura, observados os
demais requisitos da lei. (Acórdão no 3201-006.043, j. 23/10/2019)
Na nota fiscal emitida em 2013, consta que, na aquisição de leite cru, o transporte
foi efetuado por empresa transportadora, sendo nos casos da espécie, qual seja, produto
adquirido não tributado ou sujeito à suspensão mas transportado em operação sujeita à
contribuição, que se aplica o entendimento ora adotado.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.024 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904347/2016-17

Não se pode perder de vista que, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/20031, geram direito a desconto de crédito das contribuições não
cumulativas os serviços adquiridos aplicados como insumos no processo produtivo.
Dessa forma, devem-se reverter as glosas relativas a esse item, mas desde que
observados os demais requisitos da legislação, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela
contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
III. Crédito. Fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa.
A Fiscalização e a DRJ se posicionaram contrariamente ao direito a crédito em
relação aos fretes de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da empresa,
considerando que o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 apenas cogita de crédito sobre
fretes na operação de venda.
O Recorrente se contrapõe argumentando que tais dispêndios encontram-se
intrinsicamente vinculados à própria logística da empresa, pois a fábrica em Mutum produz
principalmente queijos tipo parmesão, prato e muçarela, produção essa transferida para a unidade
de Ponte Nova para fins de se efetivarem as vendas, o que evidencia que tal aproveitamento de
crédito se refere a uma despesa operacional.
Verifica-se que tais deslocamentos entre estabelecimentos se inserem no contexto
de operações de venda, encontrando-se o direito ao desconto de crédito assegurado pelo inciso
IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos
I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. (g.n.)
Sobre essa matéria, este Colegiado já se posicionou, por mais de uma vez,
conforme se verifica das ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006, 2008 (...)
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA PESSOA JURÍDICA. DIREITO A CREDITO.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, há possibilidade de creditamento na modalidade aquisição de insumos e na

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.024 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904347/2016-17

modalidade frete na operação de venda, em relação aos dispêndios com serviços de
transporte suportados pela pessoa jurídica no deslocamento de produtos acabados ou em
elaboração entre os seus diferentes estabelecimentos. (Acórdão no 3201-005.562, rel.
Leonardo Correia Lima Macedo, j. 01/10/2019)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
(...)
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais
tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica
domiciliada no País. (Acórdão no 3201-006.043, j. 23/10/2019)
Nesse sentido, devem-se reverter as glosas relativas a esse item, observados os
demais requisitos legais, dentre os quais terem sido tais fretes tributados e prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País.
IV. Crédito. Fretes não associados a notas fiscais de venda. Notas fiscais
canceladas.
Segundo a Fiscalização, glosaram-se, também, créditos relativos a fretes não
associados a operações de venda e referentes a notas fiscais canceladas, operações essas
incluídas no Anexo 6, em que se identificam o no da nota fiscal, as datas de emissão e de entrada,
o CNPJ e a razão social do vendedor, a mercadoria e o valor em reais.
No Recurso Voluntário, o Recorrente faz apenas referência a tais glosas, aduzindo
que elas se encontram em desacordo com a jurisprudência do STJ e o princípio da verdade
material, nada acrescentado que pudesse infirmar, com base em documentos comprobatórios
hábeis e idôneos, a minuciosa apuração realizada pela Fiscalização, não apontando ou
discriminando, nem mesmo, que notas fiscais se referiam, efetivamente, às operações que
pretendia comprovar.
Há que se destacar que a análise deste tópico, conforme já dito, tem como base o
Anexo 6 do relatório fiscal, anexo esse que abrange os gastos com frete nas aquisições de
insumos, nas transferências entre estabelecimentos e em operações de venda, restringindo-se este
item a outros dispêndios com frete não vinculados a operações de venda e relativos a notas
fiscais canceladas.
Nesse contexto, nega-se provimento a este item do recurso.
V. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reverter, observados os demais requisitos da lei, as glosas de crédito relativas a (i)
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.024 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904347/2016-17

dispêndios com fretes nas aquisições de produtos não tributados ou sujeitos à suspensão, mas
desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País que não seja a fornecedora do produto transportado, e (ii) dispêndios com
fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, movimentação
essa inserida no contexto de operação de venda, cujo ônus tenha sido suportado pelo Recorrente.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 188
DF CARF MF
Original